Tribunal: TJBA
Processo: 8101682-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8101682-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE/
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO
:
MOISÉS DE JESUS PEREIRA

Advogada:
Aline
T
eixeira de
S
ouza – OAB/BA 69587-A

APELADO:
KLEBER SANTOS OLIVEIRA

Advogado:
Ciro de
C
astro
L
aranjeira
C
arvalho – OAB/ BA 16183-A

Promotor de Justiça: José Ubiratan Almeida Bezerra

Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos

Assunto:
Denunciação caluniosa

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA.
RECURSO DA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PLEITO PELA CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTE
S
A CONDENAÇÃO.
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO DIRETO E ESPECÍFICO NÃO VERIFICADO.
IN DUBIO PRO REO
. MAN
U
TENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob
nº
8101682-04.2024.8.05.0001
, tendo como
APELANTE

MOISÉS DE JESUS PEREIRA

e
APELAD
O
KLEBER SANTOS OLIVEIRA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo

CONHECIMENTO
E

IM
PROVIMENTO DO RECU
RSO
,

nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator